Tribunal: TCU
Processo: 032.395/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da concessão do trecho da rodovia BR-040/GO/MG entre Cristalina/GO e Belo Horizonte/MG (Rota dos Cristais), no âmbito da 5a etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais - Procrofe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de desestatização da Rota dos Cristais, trecho da rodovia BR-040/GO/MG localizado entre Cristalina/GO e Belo Horizonte/MG, com extensão total de 594,8 km, a ser licitado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), nos moldes previstos na IN TCU 81/2018; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de que, dentro do escopo delimitado para a análise dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental destinados a subsidiar a concessão da Rota dos Cristais, foram encontradas inconsistências e irregularidades que devem ser saneadas previamente à publicação do referido edital, nos termos dos subitens 9.2. seguinte; 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. utilize a nomenclatura "extensão contratual" somente para prever os casos disciplinados pelo art. 32 da Lei 13.448/2017; 9.2.2. exclua o item 3.2 da minuta contratual; 9.2.3. inclua a opção "alteração do prazo da concessão, por no máximo 5 anos" no item 23.3.1 da Subcláusula 23.3 da minuta contratual; 9.2.4. reavalie a aplicação do Índice de Inexecução Acumulada - IIA para a prorrogação antecipada e altere a sua metodologia de cálculo para considerar somente a execução de investimentos ou, se julgar conveniente, crie outro indicador para avaliar a possibilidade de formalização desse tipo de prorrogação, à luz do inciso I do § 2o do art. 6o da Lei 13.448/2017; 9.2.5. defina os valores satisfatórios do índice de inexecução acumulada - IIA e de qualquer indicador que venha a ser criado ou, ao menos, a referência a normativo que discipline os valores desses indicadores para avaliar a adequabilidade de um pedido da concessionária ou da intenção do poder concedente em promover a prorrogação contratual, sob pena de infringir o inciso XII do art. 23 da Lei 8.987/1995 (item VI.6); 9.2.6. acrescente, no intuito de melhor definir o subitem "iv" da cláusula 22.6.6 da minuta contratual, como excludente dos acidentes extraordinários, os acidentes geotécnicos ocorridos nos pontos classificados com nível de risco 2 ou 3 no último relatório de monitoração de terraplenos e estruturas de contenção disponível, ou com nível de risco maior que R1 nos relatórios de monitoração de terraplenos e contenções previstos no PER, conforme exemplo de redação apresentado no relatório, e adeque o MEF (item VII.1); 9.2.7. acrescente ao PER da Rota dos Cristais a definição objetiva e detalhada do escopo mínimo e das metodologias de aferição dos parâmetros de desempenho do pavimento, visando à segurança viária e à segurança jurídica entre as partes, bem como a atender ao disposto no art. 23, incisos II e III, da Lei 8.987/1995; 9.2.8. corrija o PER e o MEF de modo que, no segmento com três faixas preexistentes compreendido entre o km 525 e o km 528, seja considerada a implantação de apenas uma faixa adicional em cada pista (item VIII.2); 9.2.9. proceda à inclusão das listas de Obras-de-Arte Especiais (OAEs) a melhorar e implantar no PER, assim como torne clara a definição dos critérios de avaliação dos indicadores, em face das fragilidades apontadas; 9.2.10. revise os custos de desapropriação necessários para a realização das obras obrigatórias da concessão; 9.3. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.3.1. altere a minuta do contrato da Rota dos Cristais segundo o previsto no item 9.2.7 do Acórdão 1174/2018-TCU-Plenário ou, caso mantida a política pública de permitir prorrogações contratuais extensas, regulamente a Lei 13.448/2017, de modo a dirimir dúvidas e omissões do referido normativo, bem como regulamentar o que deve constar na análise de vantajosidade e nos estudos prévios que fundamentam a prorrogação; 9.3.2. crie condicionantes adicionais na subcláusula 3.3 da minuta contratual dos contratos da 5a etapa do Procrofe, de modo a permitir o acréscimo de novos indicadores adicionais ou mais restritivos para avaliar a adequação de uma proposta de prorrogação de um contrato de parceria nos termos da Lei 13.448/2017; 9.3.3. avalie, junto à Infra S.A., a viabilidade técnica e legal da contratação pela empresa pública de verificador (Organismo de Inspeção Acreditado - OIA) ou qualquer entidade terceira para aferição do atingimento dos parâmetros de desempenho, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 17 da Portaria MT 995/2023; 9.3.4. suprima da minuta de contrato a previsão de escolha e contratação direta pela concessionária de verificador (Organismo de Inspeção Acreditado - OIA) ou qualquer entidade terceira para aferição do atingimento dos parâmetros de desempenho, em atendimento ao disposto no art. 17 da Portaria MT 995/2023; 9.3.5. proceda à inclusão do detalhamento das implantações de acostamento nas Faixas Adicionais em Pista Simples - FAPS já existentes no PER, bem como dos respectivos custos necessários à realização dessas intervenções no MEF; 9.3.6. avalie os impactos de se adicionar regra na minuta contratual que preveja que o ajuste e os seus aditivos contratuais decorrentes dos institutos da prorrogação, ordinária ou antecipada, e da alteração da vigência para fins de recomposição do reequilíbrio nunca superem o prazo previsto na política pública; 9.4. recomendar ao Ministério dos Transportes, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que adote, previamente à licitação, providências no sentido de garantir a compatibilidade entre os projetos de ampliação de capacidade da rodovia no trecho urbano da BR-040/MG e de interseção da rodovia com o anel rodoviário de Belo Horizonte, bem como a efetividade das soluções a serem adotadas no que se refere à mitigação dos congestionamentos presentes no local, e ainda, se for o caso, avalie a oportunidade e conveniência de se rever o projeto da concessão nos trechos cujo tráfego será impactado em razão da futura implantação do Rodoanel; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres.